Tribunal: TJPA
Processo: 0007793-44.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007793-44.2019.8.14.0200

APELANTE: JOSE CARLOS PINHEIRO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A SUPERIOR. OFENSA GRAVE EM CONTEXTO FUNCIONAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 298 do CPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante configura o crime de desacato a superior, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos; (ii) definir se está presente o dolo específico exigido pelo tipo penal militar para fins de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos colhidos em juízo são conclusivos quanto à materialidade e autoria do fato, confirmando que o apelante dirigiu ofensa grave a seu superior hierárquico, na presença de outros militares, durante o exercício das funções.

4. A expressão proferida ultrapassou os limites da informalidade tolerável e demonstrou inequívoco desprestígio à autoridade do superior, o que caracteriza o dolo específico exigido pelo tipo penal.

5. O pedido posterior de desculpas não descaracteriza a tipicidade da conduta nem afasta o elemento subjetivo do tipo, servindo, ao contrário, como confirmação da intenção ofensiva do agente no momento do fato.

6. A pena foi fixada no mínimo legal, sendo incabível a pretensão subsidiária de sua redução, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ofensa verbal grave dirigida a superior hierárquico, em contexto funcional e na presença de outros militares, configura o crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do Código Penal Militar. 2. O dolo específico do crime de desacato se evidencia pelo conteúdo da expressão ofensiva e pelas circunstâncias em que é proferida, não sendo afastado por pedido posterior de desculpas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPM, arts. 298 e 58; CPPM, art. 439, alíneas “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, ApCrim n. 0002969-09.2022.8.12.0001, Rel. Des. Elizabete Anache, 1ª Câmara Criminal, j. 25.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Carlos Pinheiro Carvalho apela da sentença da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 298 do CPM (ID 19908702).

O apelante pleiteia pela absolvição com fundamento na ausência de dolo específico, aduzindo que não visou ofender a dignidade ou decoro do superior, sustentando, ainda que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, pugna que a pena seja aplicada no mínimo legal (ID 19908713).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19908717), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23066628).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo consta na denúncia, No dia 05 de junho de 2019, por volta das 08h15min, nas dependências do Quartel de Ourilândia do Norte/PA, o 3º SGT PM JOSÉ CARLOS PINHEIRO CARVALHO, ao ser orientado por seu superior hierárquico, 3º SGT PM Jorge Aires da Silva, a colocar a tropa em forma, teria proferido a expressão: “SÓ NÃO VOU MANDAR TOMAR NO CU, PORQUE TU JÁ TOMA TODOS OS DIAS” e, mesmo após advertência, reiterado: “PODE DAR UMA PARTE QUE EU ASSINO EMBAIXO”, na presença de outros militares (ID 19908651 - Pág. 2)

A defesa sustenta que a instrução processual não comprovou que o recorrente tenha praticado ato de ofensa contra seu superior hierárquico que estava presente no dia dos fatos, ressaltando que não restou configurado o crime de desacato, por ausência de comprovação de dolo específico na conduta, sendo imperativa a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, aos ditames do art. 439, alínea “b” e “c”, do CPPM.

Não obstante, inexiste espaço para acolher o pleito absolutório, pois os elementos probatórios amealhados no curso do processo são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
e
autoria delitiva
restaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que relataram a ocorrência do fato e afirmaram que o acusado desacatou seu superior hierárquico, conforme consignado em sentença, transcrita no essencial:

“Dos depoimentos do ofendido e testemunhas e interrogatório do acusado, colhidos em juízo, registrados por meio audiovisual, conforme mídias constantes dos autos, podem-se extrair, de relevante para compreensão do caso, as seguintes informações:

Depoimento de JORGE AIRES DA SILVA
:

“
Pediu o Sargento (acusado) para colocar a tropa em forma e ele disse que só não iria mandar o declarante ir tomar no “cu” porque o declarante tomava todo dia
. Nunca tinha tido problema com o acusado. Ele disse isso na presença de vários militares. Isso ocorreu no refeitório. O acusado era o segundo mais antigo. Estavam todos na mesa conversando. O declarante estava na função de adjunto de dia. No outro dia o acusado procurou o declarante e pediu desculpas. Ele não se retratou no momento, na frente das pessoas. (grifo nosso).

Depoimento de LUIZ RODRIGUES NAVARRO JÚNIOR
:

“
Presenciou o ocorrido. O SGT Aires, mais antigo, mandou o SGT Carvalho colocar a tropa em forma e ele respondeu ao ofendido dizendo que só não iria mandar ele tomar no “cu” porque ele já tomava todo o dia
. Não se recorda se o acusado estava conversando com outros policiais no momento. O SGT Aires exercia a função de fiscal de dia”. (grifo nosso).

Depoimento de ESMERALDO CARDOSO NEVES
:

“Estava presente no momento. Estava no refeitório. Pediram para colocar o pelotão em forma. O SGT Aires pediu ao SGT Carvalho para colocar o pelotão em forma e
o SGT Carvalho respondeu com grosseria, dizendo que ele disse para o SGT Aires que só não iria mandar ele tomar no “cú” porque ele já tomava todo dia
. Só escutou essa frase e não entendeu toda a situação”. (grifo nosso).

Depoimento de EDSON ALVES DE SOUZA
:

“
Em dado momento o SGT Aires pediu para colocar a tropa em forma e o SGT Carvalho disse que só não iria mandar ele tomar no “cú” porque ele já tomava todo dia.
A ordem foi dada em tom de seriedade. O SGT Carvalho é uma pessoa tranquila. Não foi dado voz de prisão ao SGT Carvalho”. (grifo nosso).

Depoimento de CAIO SOUZA AMORIM
:

“
Não estava próximo de onde ocorreu o fato.
Ouviu a discussão acalorada, quando se aproximou e não entendeu o que tinha acontecido”. (grifo nosso).

Interrogatório de JOSÉ CARLOS PINHEIRO CARVALHO
:

“
Não se recorda que tenha proferido as palavras ofensivas, que constam na denúncia, ao acusado
. Quando ficou sabendo, uns dois dias depois, após ter sido instaurado o PAD, pediu desculpa ao ofendido. Não tem nada contra as testemunhas e acredita que elas não tenham contra o declarante. O ofendido era mais antigo. O SGT Aires era mais antigo. Estava em um momento de descontração, conversando com outros policiais”. (grifo nosso).

Pelos depoimentos do ofendido e testemunhas, forçoso é reconhecer que o acusado praticou conduta que tem o potencial de ofender a dignidade, o decoro ou deprimir a autoridade de seu superior hierárquico, na presença de outros militares, de modo a configurar a crime de desacato a superior, tipificado no artigo 298, do Código Penal Militar, impondo-se a sua condenação, até mesmo para tutelar a hierarquia e a disciplina, que são a base das instituições militares, conforme dispõe o artigo 42, da Constituição Federal.” (ID 19908702 - Pág. 2)

Ante o quadro, “havendo comprovação de que o militar faltou com respeito e menosprezou a autoridade do seu superior, de rigor a manutenção da condenação pelo crime de desacato” (TJMS,
ApCrim n. 0002969-09.2022.8.12.0001
, Rel. Desa. Elizabete Anache, 1ª Câmara Criminal, j. 25.11.2022).

No tocante à alegação defensiva de ausência de dolo específico, condição imprescindível à configuração do crime de desacato a superior, nos termos do art. 298 do Código Penal Militar, saliento que os testemunhos colhidos em juízo, convergentes e harmônicos, descrevem com clareza a conduta do acusado, que, em ambiente de serviço, na presença de diversos militares, dirigiu-se a seu superior hierárquico com expressão manifestamente ofensiva à sua honra pessoal e ao prestígio do cargo que ocupava.

A manifestação proferida pelo apelante não se confunde com meras rusgas ou palavras ríspidas ditas em momento de tensão, mas revela, antes, comportamento consciente e voluntário de menoscabo à autoridade do superior, proferido de forma ostensiva, perante subordinados e pares, em contexto funcional. O pedido posterior de desculpas, embora moralmente louvável, não elide a tipicidade da conduta, tampouco tem o condão de infirmar o elemento subjetivo do tipo penal, que se revela pelo conteúdo das palavras e pelas circunstâncias em que foram proferidas.

A própria versão do acusado, ao admitir que se desculpou com o ofendido após a instauração do processo disciplinar, corrobora a versão acusatória. Não se trata, pois, de erro de percepção ou falha de memória, mas de tentativa de esmaecer os contornos do dolo, já claramente delineado pelo conjunto da prova testemunhal.

Destarte, o dolo específico, consistente na vontade deliberada de ofender a dignidade ou o decoro do superior, extrai-se do contexto e da forma de enunciação das palavras, que ultrapassam, com sobejas margens, os limites da informalidade tolerável, tangenciando a desobediência hierárquica e violando a dignidade do posto.

Por fim, não conheço o pedido de redução da pena, já estabelecida no mínimo legal de 1 ano de reclusão, nos termos do art. 298 c/c art. 58 do Código Penal Militar, revelando-se ausente, por conseguinte, o interesse recursal quanto ao ponto.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025